Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013303-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MARTINS - CPF: 690.118.851-04 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO DE ARRUDA GORGETE (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES MATEUS VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON FERMINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADELÍCIO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO – ARGUIDA TESE DE NULIDADE DA DECISÃO POR SUPOSTO APOIO EXCLUSIVO EM
HEARSAY TESTIMONY
, EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A PRONÚNCIA –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– TESE QUE NÃO COMPORTA ARGUIÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– INADMISSÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE, À ÉPOCA, FOI OBJETO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DA I. DEFESA DO PACIENTE – SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE – PACIENTE JÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se constata
in casu
.

2.

Passados nove anos desde a decisão de pronúncia, que transitou em julgado após o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito outrora interposto pela i. Defesa do paciente, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suscitada nulidade da referida decisão, por supostamente se apoiar exclusivamente em
hearsay testimony
, em aventada desarmonia com os preceitos da jurisprudência pátria, dada a evidente preclusão da matéria, corroborada pelo fato de que o paciente já foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri e, na oportunidade, sobreveio condenação, seguida da interposição do correspondente recurso de apelação defensivo, tendo sido garantido, ao beneficiário desta ordem, o direito de recorrer em liberdade.

3.

Ordem extinta sem análise meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1013303-47.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. ALISSON SILVA ALMEIDA

PACIENTE:

MARCOS HENRIQUE MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, tanto por
pronunciar o paciente
quanto por

designar Sessão de Julgamento do eg. Tribunal de Júri para a data de 23/05/2024
, no bojo da Ação Penal n. 0003995-70.2009.8.11.0051 (Pje), em que
MARCOS HENRIQUE
foi
pronunciado
como incurso nos delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Em apertada síntese, sustenta o d. causídico impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
pronúncia
do paciente com esteio em
hearsay testimony
, razão pela qual se cuidaria de
decisum
em descompasso com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo medida de rigor, portanto, a
impronúncia
do acusado.

Nessa linha intelectiva, argumenta ser indispensável a
anulação
dos autos originários a partir da
sentença de pronúncia
, proferida em
27/11/2015
, com fundamento no art. 564, IV, do CPP, e na jurisprudência da Corte Superior, por se tratar de
decisum
pautado em depoimentos de “
ouvir dizer
”, não confirmados em juízo.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, com vistas ao
reconhecimento de nulidade na sentença de pronúncia
, seguida da consequente
impronúncia
do acusado; e,
subsidiariamente
, a
suspensão da sessão de julgamento do Tribunal de Júri designada para 23/05/2024
, até o julgamento do presente
habeas corpus
; ou, ao menos,
também em caráter subsidiário
, a concessão de
salvo conduto
ao paciente, face à proximidade da Sessão de Julgamento e à possibilidade de eventual condenação, com risco de execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I,
e
, do CPP.

No mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
, ainda que
de ofício
, em sendo o caso.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 214733697 ao ID 214737197.

Indeferida
a medida liminar (ID 214907664), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos sob o ID 216978669 e seguintes.

Por meio do parecer registrado sob o ID 218100158, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem análise do mérito, por
inadequação da via eleita
, e, acaso admitido, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo impetrante, qual seja, de reconhecimento da
nulidade da decisão de pronúncia
proferida nos autos da Ação Penal n. 0003995-70.2009.8.11.0051, por alegadamente se amparar tão somente em
hearsay testimony
, o que seria inadmissível à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
não comporta arguição por meio de
habeas corpus
, em malfadada substituição ao
recurso próprio
.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, vê-se que a
decisão de pronúncia
foi prolatada em
27/11/2015
, ao que se seguiu a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte da i. Defesa do paciente, apreciado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício em sessão ordinária de julgamento realizada em
22/11/2017.

Na oportunidade, a i. Defesa pleiteou a
absolvição sumária
do paciente, com pedido subsidiário de
decote de qualificadoras
, tendo sido ambas as arguições
rejeitadas
por esta i. instância revisora, que, à unanimidade,
desproveu o recurso
, consoante se vê do acórdão carreado aos presentes autos (ID 214737151).

Com o trânsito em julgado do acórdão, o feito retomou seu curso na instância singela, vindo a ser designada, em
19/01/2024
, sessão de julgamento perante o eg. Tribunal do Júri para a data de
23/05/2024
, às 08h30min.

Nesse cenário, a conclusão possível é a de que o remédio de
habeas corpus
revela-se
inadequado
à veiculação da tese deduzida pelo d. causídico impetrante, por se tratar de matéria que deveria ter sido arguida, a tempo e modo, no bojo do
Recurso em Sentido Estrito
outrora interposto pela i. Defesa do paciente.

Desta feita, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

Ad argumentandum tantum
, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, consigno
não vislumbrar
a existência
de qualquer
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela
concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, consoante se vê dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
MARCOS HENRIQUE MARTINS
teve sua pronúncia
ratificada por esta eg. Corte de Justiça
, oportunidade em que se constatou, consoante se depreende do correspondente acórdão, que “
[...] a latere da versão apresentada pelo acusado,
têm-se, igualmente, provas judicializadas consubstanciando a versão acusatória
, descabendo excogitar, por isso mesmo, de absolvição sumária, à conta dos fatos delitivos expostos na denúncia não constituírem infrações penais [art. 415, III, CPP], ao revés,
vislumbra-se, quando menos, indícios da possível ingerência do recorrente no cenário delituoso, seja no homicídio, seja na ocultação do cadáver
, sem perder de vista que
o substrato probatório angariado com a instrução está, em princípio e em tese, a sinalizar a incidência das qualificadoras do homicídio
[motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], de modo que
possíveis dúvidas a esse respeito deverão ser dirimidas pelo Tribunal Popular
” (ID 214737151 – Pág. 10). — Destaquei.

Evidente, portanto, que, ao analisar a decisão de pronúncia, esta eg. Corte de Justiça constatou a presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
a enredar o paciente na prática dos delitos a ele imputados, não apenas a partir dos elementos informativos que apoiaram o oferecimento da denúncia, mas, pelo contrário,
igualmente a partir da prova oral produzida em juízo
, consoante se vê do excerto acima reproduzido e da análise do acórdão em sua integralidade, em cotejo com os demais elementos presentes nos autos.

Por oportuno, relembro ainda que
, a tempo e modo,
o competente recurso foi interposto pela i. Defesa do paciente à época
, oportunidade em que a aventada
nulidade
não foi suscitada nas razões recursais, vindo assim a
transitar em julgado
a objurgada decisão de pronúncia.

Encontrando-se, portanto, a matéria
preclusa
, por já ter sido, à época, interposto o competente recurso, no bojo do qual não se veiculou a tese apenas aqui suscitada, deve-se reconhecer que,
ainda que assim não o fosse,
não se constatam, a partir do exame da prova pré-constituída,
quaisquer elementos capazes de justificar a concessão da ordem de ofício
, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio, conforme o qual “
não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses das denominadas nulidades absolutas
” (AgRg no REsp n. 2.052.364/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Dessa forma, já tendo sido a questão
apreciada por esta eg. Corte de Justiça
, oportunidade em que, nos termos expostos,
não se constatou
qualquer
nulidade
a macular a decisão de pronúncia
, pelo contrário; encontrando-se a matéria
preclusa
, estou convencido de que
inexistem fundamentos aptos a ensejar a concessão de ofício da ordem
, nos termos pleiteados pelo d. causídico impetrante.

De mais a mais, não ignoro que, nos autos originários, a Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri foi devidamente realizada na data aprazada, em
2305/2024
, oportunidade em que o paciente foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal
, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido garantido o direito de
recorrer em liberdade
, ao que se seguiu a interposição de
recurso de apelação
por parte de sua i. Defesa; todas as circunstâncias a reforçar a conclusão de
preclusão
da matéria suscitada no vertente
writ
.

Ante todo o exposto, por conseguinte, entendo que
inexiste qualquer flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, não assistindo razão ao d. causídico impetrante acerca da tese suscitada, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS HENRIQUE MARTINS
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a justificar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024